Tribunal: TJPA
Processo: 0002627-34.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002627-34.2018.8.14.0081

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: GLAUBER DE SOUZA DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTIGOS 157
CAPUT
E 129, §9º DO CP C/C LEI 11.340/06. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, §9º DO CP C/C LEI 11.340/06. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO
,
MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS COM A CONDENAÇÃO DO APELANTE, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO
CAPUT,
À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, DEVENDO INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De ofício, reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, para o crime do art. 129, §9º do Código Penal, c/c art. 7º da Lei 11.340/2006. Recurso conhecido e julgado prejudicado, mantendo-se a sentença em seus demais termos, com a condenação do apelante, pela prática do crime de roubo
caput,
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, devendo iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime aberto. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI c/c art. 119, todos do Código Penal, para o crime de lesões corporais no âmbito familiar cometido contra a mulher, capitulado no artigo 129, §9º do CP, sob o viés da Lei nº 11.340/2006, restando prejudicado seu recurso, mantendo-se a sentença em seus demais termos, com a condenação do apelante, pela prática do crime de roubo
caput,
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, devendo iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime aberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MANOEL DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e 03 (três) meses de detenção, devendo iniciar o cumprimento pela pena de reclusão. Regime aberto, pelas práticas dos crimes de roubo
caput
e lesões corporais no âmbito familiar contra a mulher, tipificados nos arts. 157 e 129, §9º do Código Penal, c/c art. 7º da Lei 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a aplicação do Princípio da consunção, com o crime de lesões corporais sendo absorvido pelo crime de roubo, absolvendo o acusado do crime de lesão corporal, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que

no dia 30/07/2018, por volta de 16:00 horas, o Acusado MANOEL DOS SANTOS, agrediu e roubou o aparelho celular da vítima, Jacileide dos Reis Viana, sua ex companheira. Relatam os autos que, a vítima e o Acusado, conviveram maritalmente, por 23 (vinte e três) anos e depois de separados, o Acusado não aceitou o fim do relacionamento. Na data, hora e local mencionados, a vítima estava em sua residência, um kit net, quando o Acusado chegou, pedindo para que ela voltasse a conviver com ele e que, retirasse, processo de medidas protetivas que, moveu contra ele. A vítima respondeu que "não dava mais certo" conviverem, e o Acusado, MANOEL a agrediu, engasgando-a pelo pescoço e ainda levou, seu aparelho celular. Segundo relatos da vítima, não foi a primeira vez que sofreu agressões físicas, por parte do ex-marido e que, tinham relacionamento conturbado porque, o mesmo, ao consumir bebida alcoólica, sempre chegava em casa embriagado e passava a agredi-la.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO FAMILIAR COMETIDO CONTRA A MULHER, CAPITULADO NO ARTIGO 129 §9º DO CP E ARTIGO 7º DA LEI 11340/06.

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, no tocante ao crime de lesões corporais no âmbito familiar contra a mulher, ressaltando que, conforme o arcabouço probatório acostado aos autos, constatou-se que o acusado ao praticar os crimes de roubo e lesões corporais, praticou condutas independentes, no mesmo contexto,

atraindo assim a regra do concurso de crimes, e nesse
caso, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, conforme artigo 119 do CP
.

Vale destacar, inicialmente, a transcrição das redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

· o fato criminoso ocorreu em 30/07/2018. Denúncia ID 10480318;

· A denúncia foi recebida em 09/01/2019, ID 10480318;

· A sentença condenatória datada de 01/03/21, pelo crime de lesões corporais contra a mulher, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, ID 10480321/ 14080322/ 10480323;

· Há Mandado para intimação do réu, após a prolação da sentença, em 17/03/2021, ID 10480323;

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 03 (três) anos (art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º e 119, ambos do CP), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal) e após a publicação da sentença.

Em relação ao segundo intervalo, passaram-se mais de 03 (três) anos da data da publicação da sentença até os dias atuais. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Ante o exposto, conheço do recurso e de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente pela ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI e 119, todos do Código Penal, para o crime de lesões corporais no âmbito familiar cometido contra a mulher, capitulado no artigo 129, §9º do CP, sob o viés da Lei nº 11.340/2006. Recurso conhecido e julgado prejudicado, mantendo-se a sentença em seus demais termos, com a condenação do apelante, pela prática do crime de roubo
caput,
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, devendo iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime aberto.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/06/2024